Tribunal: STF
Processo: RE 214384
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI Nº
3.477/82, ART. 27, § 3º. NORMA INTERPRETADA PELO ACÓRDÃO NO SENTIDO
DE RECONHECER, AO SERVIDOR COM GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO
EM COMISSÃO JÁ INCORPORADA AOS VENCIMENTOS, O DIREITO DE RECEBER,
CUMULATIVAMENTE, O ACRÉSCIMO RESULTANTE DO EXERCÍCIO DE NOVO CARGO
COMISSIONADO.
Decisão tomada com base em interpretação dada pela Corte de
Justiça às leis locais regedoras da matéria, questão insuscetível de
ser reexaminada pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.